Tribunal: TJSP
Processo: 1502182-19.2022.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito. Homicídio culposo qualificado pela embriaguez do condutor. Condenação. Pleito objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação da conduta para a forma simples do delito. Impossibilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral seguro e suficiente, hábil a demonstrar a culpa exclusiva do réu pela ocorrência do acidente

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito. Homicídio culposo qualificado pela embriaguez do condutor. Condenação. Pleito objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação da conduta para a forma simples do delito. Impossibilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral seguro e suficiente, hábil a demonstrar a culpa exclusiva do réu pela ocorrência do acidente automobilístico. Condutor que, na rodovia, agiu de modo imprudente e, em alta velocidade, após ter ingerido bebida alcoólica, abalroou a traseira de um caminhão, resultando na morte de um passageiro, com a fuga do acusado do local dos fatos. Embriaguez devidamente comprovada nos autos, haja vista o conteúdo dos depoimentos prestados por testemunhas, além da apreensão de uma lata de cerveja consumida no interior do carro do acusado. Condenação e cálculo de pena mantidos. Apelo defensivo improvido.